Tribunal: TJDFT
Processo: 0807096-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0807096-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RONILDO PEREIRA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se a manifestação do MP. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora